Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705862-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: NADIR HILGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. PROCESSO ELETRÔNICO OBRIGAÇÃO DE PRÉVIO CADASTRAMENTO NO SISTEMA DO TJDFT. CPC, ART. 246, §§ 1o e 2o, PORTARIA GC 160/ 2017 e PORTARIA GC 140/ 2018. NATUREZA JURÍDICA DA PARTE AUTORA NÃO ACOBERTADA PELA EXCEÇÃO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERRO MATERIAL. SANADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da cooperação não permite que o juízo ultrapasse normas processuais estabelecidas pelo Código Processual Civil, mas deve ser observado por todos os envolvidos no processo de forma a garantir o regular funcionamento da justiça 2. A parte deve observar que o cadastramento nos sistemas de processo em autos eletrônicos encontra amparo legal (art.246, CPC) e, se tornou obrigatório para as empresas e entidades públicas e privadas, nos termos da Portaria GC 160/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, ambas do TJDFT. 3. Havendo determinação de emenda à inicial, especificando os limites da irregularidade a ser sanada, o embasamento legal e jurídico, assim como as consequências da omissão da parte em relação à determinação, o descumprimento leva ao indeferimento da inicial e, por conseguinte, à extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Verificada a ocorrência de equívoco evidente que não provoca alterações substanciais no conteúdo decisório na sentença, o erro material pode ser sanado de oficio para corrigir o fundamento legal na parte dispositiva. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 319, 320, 321 e 330, sustentando que teria cumprido a determinação de emenda à inicial, realizando o seu cadastramento no PJe, ainda que em data posterior à prolação da sentença, razão pela qual entende que a peça de ingresso não padece de carência formal, tampouco se vislumbra manifesto defeito ou irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito e, ainda, que a petição inicial restou indeferida sob a exigência de requisito não previsto no Código de ritos, em especial nos dispositivos ora apontados como malferidos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID. 26368369 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 319 a 321, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029